Tribunal: TJSP
Processo: 1008442-31.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Desdobramento de lote. Cláusula penal. Ausência de prazo para cumprimento da obrigação cujo desrespeito importaria em penalidade. Mora ex persona. Exegese do art. 397, parágrafo único do CC. Constituição em mora não comprovada. Multa indevida. Suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação. Inovação recursal. Sem prejuízo da eventual conversão em perdas e danos

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Desdobramento de lote. Cláusula penal. Ausência de prazo para cumprimento da obrigação cujo desrespeito importaria em penalidade. Mora ex persona. Exegese do art. 397, parágrafo único do CC. Constituição em mora não comprovada. Multa indevida. Suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação. Inovação recursal. Sem prejuízo da eventual conversão em perdas e danos como consequente lógico da suscitada impossibilidade.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.